Tribunal: STF
Processo: RE 588789
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.